Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA FÍSICA, PSÍQUICA E MORAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. ABRIGAMENTO RECUSADO. As medidas protetivas previstas no artigo 22, incisos II e III, da Lei 11.340/2006, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Diante de sua natureza jurídica eminentemente penal, para que o deferimento de tais medidas protetivas, que possuem caráter excepcional, deve haver nos autos ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, com a finalidade de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa. Ante a inexistência de provas suficientes de que a vítima tem sofrido atos de violência doméstica praticada pelo padrasto e que se encontra em situação de perigo, tanto que recusou, por duas oportunidades, a oferta de abrigamento, justifica-se o indeferimento do pedido de medidas protetivas.